Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Cumprimento de Sentença Individual decorrente da Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3, determinou o fracionamento de precatório na proporção de 50% (cinquenta por cento) em face do Distrito Federal e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Segundo os Agravantes, a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, logo, as requisições de pagamento (precatório ou RPV) devem ser expedidas apenas em desfavor do IPREV/DF. Observa-se que questão que se põe a análise é objeto do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, apresentado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em que se alega a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3,. Admitido o processamento do IRDR pela egrégia Câmara de Uniformização, sob relatoria do Eminente Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, foi determinada a suspensão dos feitos relacionados à questão discutida nos autos do IRDR, conforme o que segue: “A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.” Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento da controvérsia. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator